Tribunal: STJ
Processo: 2126887-92.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2767845 - SP (2024/0386566-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
MATHEUS BARROS MARZANO - RJ125353
LOUISE VAGO MATIELI - RJ156137
MATHEUS BARROS MARZANO - SP380643
EDUARDA CORREIA ANDRADE - RJ218794
LOUISE VAGO MATIELI - SP463099
AGRAVADO
: INDUSMEP-RIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: EDSON JORGE RODRIGUES - RJ057832
JÚLIO CÉSAR DO MONTE - RJ082200
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/09/2025
15/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50562644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:51:53
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: f07894b9-d797-49f0-bcf1-9c659d4a6b46

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2767845 - SP (2024/0386566-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
MATHEUS BARROS MARZANO - RJ125353
LOUISE VAGO MATIELI - RJ156137
MATHEUS BARROS MARZANO - SP380643
EDUARDA CORREIA ANDRADE - RJ218794
LOUISE VAGO MATIELI - SP463099
AGRAVADO
: INDUSMEP-RIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: EDSON JORGE RODRIGUES - RJ057832
JÚLIO CÉSAR DO MONTE - RJ082200
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno ajuizado em face da decisão de fls. 1880-1882.
A parte agravante sustenta que a Súmula 7/STJ não constitui obstáculo ao
conhecimento do recurso especial e que a gratuidade não poderia ser deferida com
base em documento unilateralmente produzido pela INDUSMEP.
Sem impugnação.
É o relatório.

VOTO
Acerca do tema controvertido, a Corte de origem assim se manifestou (fl.
1556):

No caso, no entanto, não foram juntados documentos capazes de comprovar a
alegada situação de insuficiência de recursos, em especial diante do patrimônio
líquido da empresa de R$ 1.390,000.00 (fls. 639/641 de origem).
Destaque-se que não há nos autos demonstrações contábeis dos últimos anos,
sob a justificativa de que os documentos necessários para sua elaboração foram
extraviados (fls. 06).
Documento eletrônico VDA50132219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:09
Código de Controle do Documento: a1f3d594-4aba-4ee7-b1bc-0f7beb14d49c

Além disso, conforme já delineado, a existência de dívidas fiscais e ações
trabalhistas contra a demandante não são suficientes para comprovar a
hipossuficiência alegada.
Por fim, a eventual constatação de que o galpão anteriormente utilizado pela
empresa para exercício de sua atividade econômica encontra-se fechado, em nada
contribui para demonstração de sua insuficiência de recursos, razão pela qual
rejeito o pleito de expedição de carta precatória.
Dessa forma, a decisão recorrida não comporta modificação.

Em sede de embargos declaratórios, todavia, o Tribunal reformou seu
entendimento, conforme as seguintes razões:

No caso, verifico que o documento acostado às fls. 19, esclarece de forma mais
detalhada que houve equívoco na elaboração, alegação parcialmente explorada
pela embargante na “nota explicativa” de fls. 07 dos autos do agravo de
instrumento (processo no 2126887-92.2023.8.26.0000), ambos assinados pela
mesma profissional.
De fato é de se esperar que os bens materiais da empresa percam valor ao longo
dos anos e o encerramento das atividades da empresa indicam a inexistência de
novas fontes de faturamento.
Com isso, considerando ainda o elevado valor da causa, revejo posicionamento
anterior para deferir o benefício da gratuidade de justiça requerido pela
embargante.
Anoto a compatibilidade com decisão já proferida no agravo de instrumento no
0013183-38.2020.8.19.0000, pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (fls. 519
/525 de origem).
Com efeito, modificar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no
que se refere à concessão dos benefícios da Justiça gratuita, demandaria,
necessariamente, o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, e teor do
disposto na Súmula 7/STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50132219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:09
Código de Controle do Documento: a1f3d594-4aba-4ee7-b1bc-0f7beb14d49c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.767.845 / SP
Número Registro: 2024/0386566-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00068509520228260100
00074502820228260000
20240000054214
20240000257000
20240000393913
21268879220238260000
2126887922023826000050000
2126887922023826000050001
22586340520228260000
68509520228260100
6850952022826010000074502820228260000 74502820228260000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS : MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
MATHEUS BARROS MARZANO - RJ125353
LOUISE VAGO MATIELI - RJ156137
MATHEUS BARROS MARZANO - SP380643
EDUARDA CORREIA ANDRADE - RJ218794
LOUISE VAGO MATIELI - SP463099
AGRAVADO
: INDUSMEP-RIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : EDSON JORGE RODRIGUES - RJ057832
JÚLIO CÉSAR DO MONTE - RJ082200
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
Documento eletrônico VDA50543684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:30
Código de Controle do Documento: 1078664b-a60c-4513-b656-1a6bcd64dbad

ADVOGADOS : MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
MATHEUS BARROS MARZANO - RJ125353
LOUISE VAGO MATIELI - RJ156137
MATHEUS BARROS MARZANO - SP380643
EDUARDA CORREIA ANDRADE - RJ218794
LOUISE VAGO MATIELI - SP463099
AGRAVADO
: INDUSMEP-RIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : EDSON JORGE RODRIGUES - RJ057832
JÚLIO CÉSAR DO MONTE - RJ082200
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:30
Código de Controle do Documento: 1078664b-a60c-4513-b656-1a6bcd64dbad